Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA. REVISÃO DESCABIDA. HIPÓTESE CONTEMPLADA PELO ART. 332 DO CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
2. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica capitalização de juros.
3. Para que os juros estipulados em contratos bancários sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza, o que não ocorreu nos autos.
4. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos.
5. Nos termos do art. 332, II, do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
6. Apelação não provida. Unânime.